Tribunal: STF
Processo: ARE 1311936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Ministério Público Federal interpõe agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA AERONÁUTICA, COM VISTAS À OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DISSENSO ACERCA DA NATUREZA DO DELITO (MILITAR OU COMUM). ATO PERPETRADO POR MILITAR DA AERONÁUTICA, EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE, COM PARTICIPAÇÃO DE CIVIL, EM DETRIMENTO DA ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. CRIME MILITAR. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 9º, II, E, e III, A, C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 
    1. A inserção de informações falsas, por militar, em sistema de informação da Aeronáutica, com vistas à obtenção de vantagem indevida de militares que almejavam a contratação de empréstimos em condições mais vantajosas, configura crime militar, pois perpetrada por militar, em situação de atividade, contra a ordem administrativa militar (art. 9º, II, e, do CPM). 
    2. A participação de civil, que supostamente teria concorrido para o delito praticado por militar contra a ordem administrativa militar, implica na prática de crime militar (art. 9º, III, a, c/c o art. 53, ambos do CPM). 
    3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Auditor da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, o suscitante.”
    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo o recorrente sustenta a violação dos arts. 5º, incisos II e XXXVII, e 109, da Constituição Federal.
    Aduz, o recorrente, que:
    “não merece prevalecer o acórdão de e-STJ fls. 1235/1244, que conheceu do conflito de competência para declarar que compete à Justiça Militar julgar crime de estelionato praticado por militar e sua companheira (civil) – e cujo prejuízo é suportado exclusivamente pelo patrimônio de particulares –, enquanto a modificação indevida de registros no sistema do Ministério da Aeronáutica tratou-se de meio para o derradeiro intuito, que era a obtenção de vantagem ilícita.”
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso. Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).
    Ressalte-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 
    Nesse sentido, confira-se: AI nº 603.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 27/6/08; AI nº 651.927/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/5/08; AI nº 649.191/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 1º/6/07; AI nº 622.527/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 18/5/07; AI nº 562.809/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 18/5/07; e AI nº 563.028/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 11/5/07, entre outros. 
    Ainda nessa linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 
    Ademais, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 792.667, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/15); 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente